Tribunal: STJ
Processo: 0437684-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050526 - GO(2025/0437684-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IGOR MUNDIM BONIFACIO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO
WRIT
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VALIDAÇÃO DAS VETORIAIS COM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CULPABILIDADE POR PRÁTICA À
NOITE E EM LOCAL ERMO. CIRCUNSTÂNCIAS COM PLURALIDADE DE
VÍTIMAS E MAIOR VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO. CONSEQUÊNCIAS
COM
PREJUÍZO
E
NÃO
RECUPERAÇÃO
DE
VALORES
E
DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c868c283-24e7-409c-be1f-0a3a8c4af4e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050526 - GO (2025/0437684-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IGOR MUNDIM BONIFACIO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO
WRIT
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VALIDAÇÃO DAS VETORIAIS COM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CULPABILIDADE POR PRÁTICA À NOITE
E EM LOCAL ERMO. CIRCUNSTÂNCIAS COM PLURALIDADE DE VÍTIMAS
E MAIOR VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO. CONSEQUÊNCIAS COM
PREJUÍZO E NÃO RECUPERAÇÃO DE VALORES E DOCUMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 1.121.644/2025) interposto por
IGOR MUNDIM BONIFACIO DE OLIVEIRA contra a decisão da lavra deste Relator (fls.
77/78), em que indeferi liminarmente o
, a seguir ementada:
habeas corpus
PENAL.
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE.
WRIT
FORMULAÇÃO DE PRETENSÕES INFUNDADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do
para
writ
correção de flagrante ilegalidade na dosimetria – pois não buscou reexame, mas
Documento eletrônico VDA53724564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:32
Código de Controle do Documento: 294c1800-7101-4af2-a564-ea7c1be5d58a

reparação de matéria de direito, sem revolvimento fático-probatório –, afirmando que a
impetração não visou reavaliar a pena, mas neutralizar vetoriais inidoneamente
fundamentadas em violação do
do Código Penal (fls. 84/85). No mérito, ratifica os
art. 59
argumentos da impetração, pretendendo revisão da dosimetria, com neutralização da
culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências e fixação de nova pena-
base (fl. 87), aos seguintes argumentos:
a) a referência ao período noturno e ao local ermo é inidônea para negativar a
culpabilidade; o fato ocorreu em área central, sem maior reprovabilidade concreta (fls. 85
/86);
b) a pluralidade de vítimas e a menção a arrastão são genéricas, confundem-
se com elementares/majorantes, configurando bis in idem na primeira fase (fl. 86); e
c) prejuízo econômico e não recuperação de bens/documentos são
consequências ínsitas ao roubo, sem dano excepcional que autorize exasperação da
pena-base (fls. 86/87).
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que manteve a condenação do agravante por roubo
circunstanciado a 8 anos de reclusão e 50 dias-multa, proferida na Ação Penal n.
0265622-03.2017.8.09.0137 (da 2a Vara Criminal da comarca de Rio Verde/GO) – não
comporta reparos.
Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (AgRg
no HC n. 1.013.734/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
.
23/9/2025)
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois o Tribunal estadual validou a negativação da
culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências, com fundamentação
concreta – prática do crime à noite e em local ermo; pluralidade de vítimas e maior
violação do bem jurídico; prejuízo concreto com não recuperação de valores e
documentos (fls. 11/12) – nos termos do
do Código Penal.
art. 59
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53724564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:32
Código de Controle do Documento: 294c1800-7101-4af2-a564-ea7c1be5d58a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.526 / GO
Número Registro: 2025/0437684-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
201702656220 2656220320178090137 54726803020258090000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: IGOR MUNDIM BONIFACIO DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: EPPES VICTOR DE ARGOLO VASCONCELOS
CORRÉU
: JULIO CEZAR DA COSTA NASCIMENTO
CORRÉU
: ALDAISA APARECIDA BORGES OLIVEIRA
CORRÉU
: RENATA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR MUNDIM BONIFACIO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54949461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:40
Código de Controle do Documento: 0bfd9335-1793-4785-ba23-480973e61dd8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:40
Código de Controle do Documento: 0bfd9335-1793-4785-ba23-480973e61dd8